Tribunal: STF
Processo: RHC 61515
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-06
Data de publicação: 1984-04-06

Ementa:
- FALÊNCIA. FALTA DE DEPOSITO DOS LIVROS DA SOCIEDADE FALIDA. PRISÃO
DO SEU REPRESENTANTE. LEGALIDADE DA MEDIDA, SALVO O PRAZO DE 90
DIAS, POIS ELE NÃO PODE EXCEDER DE 60 DIAS. APLICAÇÃO DOS ARTS-34,
II, E 35, PARAGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI N. 7661, DE 1945. "HABEAS
CORPUS" INDEFERIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.